Tribunal: TJPA
Processo: 0122724-20.2015.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0122724-20.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: ALBERTO CAPELA HERMES

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.320/1986. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002, COM ALTERAÇÕES DA LC Nº 44/2003. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI Nº 5.154. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por policial militar do Estado do Pará contra ato atribuído à Secretária de Estado de Administração, visando ao reconhecimento do direito à incorporação de gratificação de representação decorrente do exercício de funções gratificadas e cargos de confiança, especialmente o de Chefe da Seção Técnica do FUNSAU. Sustentou a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 aos militares estaduais e a subsistência das regras de incorporação previstas na Lei Estadual nº 5.320/1986. Requereu a incorporação da maior representação funcional percebida e a concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 é aplicável aos militares estaduais e compatível com a exigência constitucional de legislação específica para disciplinar o regime jurídico militar; e (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à incorporação de gratificação de representação, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 não subsiste, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.154, declarou a constitucionalidade do diploma normativo, assentando que a inclusão de regras comuns a servidores civis e militares em uma mesma lei não viola a exigência constitucional de legislação específica para os militares.

5.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 44/2003, revogou as disposições da Lei Estadual nº 5.320/1986 que autorizavam a incorporação de verbas temporárias decorrentes do exercício de cargos em comissão, funções gratificadas e representação.

6.

O art. 94, § 2º, da Lei Complementar nº 39/2002 preservou apenas o direito adquirido daqueles servidores e militares que já haviam preenchido, até a publicação da lei, os requisitos legais necessários à incorporação da vantagem.

7.

O impetrante exerceu o cargo de Chefe da Seção Técnica do FUNSAU entre 2013 e 2015, além de outras funções comissionadas em período posterior à vigência da Lei Complementar nº 44/2003, circunstância que afasta a possibilidade de incorporação da gratificação pretendida.

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que não há direito à incorporação de funções de representação exercidas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 44/2003, salvo nas hipóteses expressamente resguardadas pelo direito adquirido.

9.

Ainda que examinada a controvérsia sob a perspectiva das relações de trato sucessivo, a pretensão encontra-se prescrita, pois a impetração ocorreu em 2015, mais de doze anos após a publicação da Lei Complementar nº 44/2003, sendo inviável o reconhecimento de parcelas relacionadas a período cujo direito deveria ter sido adquirido até 23 de janeiro de 2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, é constitucional e aplicável aos militares estaduais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.154.

2.

A revogação das normas que autorizavam a incorporação de gratificações de representação e funções gratificadas alcança os militares estaduais, ressalvadas apenas as situações amparadas por direito adquirido anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 44/2003.

3.

Não há direito à incorporação de gratificação de representação decorrente de funções exercidas após 23 de janeiro de 2003.

4.

A pretensão de reconhecimento da incorporação mostra-se prescrita quando ajuizada após o prazo quinquenal legal, ainda que considerada a natureza de trato sucessivo da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 42, § 1º, e 142, § 3º, X; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei Estadual nº 5.320/1986, arts. 1º, 2º e 4º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 94 e §§ 1º e 2º; Lei Complementar Estadual nº 44/2003; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.154, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.09.2023; STJ, RMS nº 27.104/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 06.11.2008; TJPA, MS nº 0001061-07.2015.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0035967-27.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento do Plenário Virtual presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
ALBERTO CAPELA HERMES
em face de ato atribuído à
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando o reconhecimento de alegado direito líquido e certo à incorporação de função gratificada aos seus vencimentos, na condição de policial militar estadual.

Narra o impetrante que é militar estadual ocupante do posto de Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, contando com mais de dezoito anos de efetivo serviço prestado à Corporação. Sustenta que exerceu, ao longo de sua carreira, diversas funções gratificadas e cargos de confiança, dentre os quais os de Membro Permanente da Comissão de Levantamento de Cargas e Materiais, Membro Permanente da Comissão de Carga Geral da PMPA, Subdiretor da Unidade Sanitária da Área VIII/Castanhal e, especialmente, Chefe da Seção Técnica do FUNSAU, cargo que afirma ter exercido por período superior ao mínimo exigido pela legislação então vigente para fins de incorporação da respectiva representação funcional.

Em sede preliminar, o impetrante defende a legitimidade passiva da Secretária de Estado de Administração para figurar como autoridade coatora, argumentando que a referida autoridade possui competência para determinar a implantação, pagamento e incorporação das vantagens funcionais dos servidores públicos e militares estaduais, sendo responsável pela gestão da folha de pagamento estadual. Invoca, para tanto, doutrina e precedentes deste Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade da titular da SEAD em demandas que versam sobre incorporação de função gratificada e vantagens remuneratórias.

Ainda em caráter preliminar, afasta eventual alegação de decadência ou prescrição do direito invocado, sustentando que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a lesão decorrente da omissão administrativa quanto à incorporação pretendida. Para amparar sua tese, invoca a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, além de precedentes do STJ e desta Corte Estadual que reconhecem a renovação periódica do prazo para impetração do mandado de segurança quando se trata de prestações sucessivas de natureza remuneratória.

No mérito, sustenta possuir direito à incorporação da função gratificada exercida, especialmente em razão do exercício do cargo de Chefe da Seção Técnica do FUNSAU por período superior a treze anos. Afirma que a Lei Estadual nº 5.320/1986 assegurava aos militares estaduais a incorporação da representação ou gratificação percebida em decorrência do exercício de função gratificada ou cargo em comissão, observados os requisitos temporais nela previstos. Argumenta que, por ter permanecido por mais de dez anos em funções gratificadas, faz jus à incorporação da maior representação funcional percebida, correspondente ao cargo exercido.

Aduz que a Administração Pública vem negando o reconhecimento desse direito com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, diploma que instituiu o regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. Contudo, sustenta que tal norma não se aplica aos militares estaduais, por força do disposto no art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal, bem como em razão da existência de regime jurídico próprio destinado aos militares estaduais. Defende que a referida lei complementar possui caráter geral, voltado aos servidores civis, não podendo revogar disposições constantes de legislação especial aplicável aos militares.

Argumenta, ainda, que a Constituição Federal, especialmente após a Emenda Constitucional nº 18/1998, estabeleceu tratamento jurídico diferenciado para os militares, impondo aos Estados a edição de legislação específica para disciplinar o respectivo regime jurídico e previdenciário. Nessa linha, sustenta a inconstitucionalidade da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 aos militares estaduais e defende a subsistência das regras de incorporação previstas na Lei Estadual nº 5.320/1986.

Quanto ao pedido liminar, afirma estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, alegando que a documentação acostada aos autos comprova o exercício das funções gratificadas e o direito à incorporação postulada. Sustenta, ainda, que a verba possui natureza alimentar e que a continuidade da omissão administrativa acarreta prejuízos financeiros de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata incorporação da função gratificada correspondente ao cargo de Chefe da Seção Técnica do FUNSAU aos seus vencimentos, bem como a confirmação da segurança ao final do julgamento, reconhecendo-se definitivamente seu direito à incorporação da maior representação funcional percebida. Requer, ainda, o reconhecimento da inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 ao caso concreto e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em cognição sumária, a então relatora indeferiu o pedido de concessão da medida liminar, por entender ausentes os requisitos necessários (ID.
6969588 - Pág. 4/5).

A Secretária de Estado de Administração do Pará, autoridade coatora, prestou as informações solicitadas, argumentando, em síntese, a prescrição da pretensão do impetrante. Defende a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002. Sustenta que a lei posterior ao regular a mesma matéria revoga a anterior. Ao final, pugna pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar e, no mérito, pela denegação da segurança (ID.
6969589).

O Estado do Pará apresentou manifestação, aderindo integralmente às informações prestadas pela autoridade coatora.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Por conseguinte, proferi decisão determinando a suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5154 (ID.
6969595 - Pág. 4).

Ausência de parecer consoante o disposto na Recomendação nº. 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que pretende o impetrante garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

Conforme consta nos autos, o impetrante assevera que a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Ademais, a fim de cessar qualquer debate acerca da constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, no final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento da ADI ° 5154
, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, senão vejamos:

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará
.
Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)”

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo manto constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X).

Ultrapassada a questão referente à (in)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, passo a dispor sobre a incorporação da representação, requerida pelo impetrante.

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

No caso
,
o ora impetrante embasou o seu pleito na Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis:

“Art. 1° -
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.
(grifo nosso)

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

(...)

Art. 4º - Art. 4° - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.”

A edição da LC estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, quando afirma que haveria a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares, conforme já mencionado alhures.

Nesse sentido, os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.”

Conforme já demonstrado, este egrégio Tribunal não concorda como argumento de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/02.

Ademais, independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003,
o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, o autor foi nomeado para o cargo em comissão de Chefe da Seção Técnica do FUNSAU em 22/08/2013, tendo sido exonerado desse cargo em 25/09/2015 (ID. 6969566 - Pág. 10), tendo, ainda, exercido outras funções comissionadas entre o período de 2002 a 2007

(ID. 6969566 - Pág. 4 e ID. 6969566 - Pág. 6), de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003.

Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que pretende o impetrante garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

No final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI º 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002.

Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

No impetrante passou a exercer a função de representação entre os anos de 2012 e 2015, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Segurança denegada. Liminar revogada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0001061-07.2015.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 05/03/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de mandado de segurança, em que pretende o impetrante, ora recorrente, garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

2. Ocorre que no final do ano de 2023 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI nº 5154, ocasião em que julgou improcedente o pedido formulado na mencionada demanda, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002.

3. Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

4. O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

5. O impetrante apenas teria direito a incorporação requerida do período de 16/8/96 até 23/1/2003, não fazendo jus à incorporação requerida do período a partir de 23/1/2003.

6. No caso, todavia, o impetrante ingressou com o mandado de segurança em 24/7/2014, isto é, 11 (onze) anos após a data de publicação da Lei Complementar nº 044/2003, ou seja, 25/1/2003, o que atesta a prescrição de seu pleito.

7. Ademais, ainda que o presente caso fosse analisado como relação de trato sucessivo, importa destacar que a prescrição apenas alcançaria as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. No caso em tela, considerando que a presente ação foi protocolada no ano de 2014, o recorrente faria jus tão somente ao recebimento das incorporações pleiteadas até o ano de 2009, o que ultrapassa a data limite para o reconhecimento do direito adquirido à percepção da verba (23/1/2003), estando, portanto, prescrito o direito reivindicado.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00359672720148140301 21671328, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que apenas em relação ao período anterior a 23/1/2003, assistiria o direito adquirido do recorrente à percepção da verba pleiteada, respeitado o prazo quinquenal.

Ademais, de acordo com o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, o prazo para ingressar com ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, senão vejamos:

“Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ocorre que o impetrante ingressou com a ação mandamental em 14/12/2015, isto é, 12 (doze) anos após a data de publicação da lei complementar 044/2003, ou seja, 25/1/2003, o que atesta a prescrição do direito reivindicado.

Outrossim, importa destacar que, embora não tenha havido uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional, nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcançaria as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

STJ, Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Logo, considerando que a presente ação foi protocolada no ano de 2015, o autor apenas faria jus ao recebimento da incorporação pleiteada até o ano de 2010, o que ultrapassa a data limite para o reconhecimento do direito adquirido à percepção da verba (23/1/2003), estando, portanto, prescrito o direito ao pleito.

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que apenas em relação ao período anterior a 23/1/2003, assistiria o direito adquirido do recorrente à percepção da verba requerida, no entanto ingressou ele com a referida ação no ano de 2015, o que comprova a sua prescrição mencionada, de modo que não faz jus à incorporação requerida.

Ante todo o exposto,
denego a segurança
, por não vislumbrar o direito líquido e certo do impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/06/2026